Tribunal: TJMT
Processo: 0016478-18.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0016478-18.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), EVERTON PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 846.626.112-53 (APELANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO - CPF: 703.530.691-91 (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), UESDRA DE SOUZA - CPF: 019.955.801-98 (APELANTE), ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 005.839.941-05 (APELANTE), SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JAIRO GARCIA BOA SORTE - CPF: 026.661.561-92 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA DO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL (VÍTIMA), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1-
PRELIMINARES
. 1.1- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO ISOLADA DOS PROMOTORES DO GAECO EM SEDE JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1.2- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL. ATIPICIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE REJEITADA. REQUISITOS DO TIPO PENAL PREENCHIDOS. VARA ESPECIALIZADA. 1.3- ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS DEFENSIVOS. DELATOR E DELATADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DELAÇÃO PREMIADA NÃO RECONHECIDA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO. 2-
MÉRITO
. 2.1- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ NA DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA SOCIEDADE CRIMINOSA. 2.2- ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DESÍGNIO VOLITIVO. TEORIA DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIABILIDADE. RÉUS QUE PLANEJARAM E PARTICIPARAM DA EMPREITADA CRIMINOSA. 2.3- MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EXIGIDA PELO CÓDIGO PENAL À ÉPOCA. 2.4- REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGISTRO CRIMINAL UTILIZADO EM DUAS FASES.
BIS IN IDEM.
ACOLHIMENTO APENAS PARA O RÉU QUE POSSUI UMA ÚNICA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. 2.5- ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE A TRÊS MAJORANTES. PROVIMENTO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES PATRIMONIAIS. PROCEDÊNCIA. AMBOS OS CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E COM ÚNICO DESÍGNIO VOLITIVO. 2.6- RECONHECIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE DELAÇÃO PREMIADA. LEI N.º 9.807/99. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS.

2.7- ISENÇÃO DA PENA DE MULTA ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 33 TCCR/TJMT. 2.8 - AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E DEBATE EM JUÍZO. 2.9- PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS INTEGRADOS AO VOTO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS DEFENSIVOS
PARCIALMENTE PROVIDOS

EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.1- O STJ no RHC 149249/MT julgou regular a atuação isolada de promotor do GAECO em sede judicial, diante disso e convencido das razões do referido julgado modifico o entendimento, a fim de uniformizar a jurisprudência e proporcionar maior segurança jurídica, nos termos do art. 926 do CPC, c.c art. 3.º do CPP. Assim sendo, se os atos foram praticados garantindo a ampla defesa e o contraditório, por meio de Promotores de Justiça com atribuições previamente estabelecidas e autorizadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, após inscrição em edital para preenchimento de vaga do Grupo Especializado, antes do fato criminoso e do oferecimento da denúncia, não há que se falar em ofensa ao Princípio do Promotor Natural, ainda mais considerando as disposições do art. 4.º, § 2.º e § 3.º da Lei Complementar Estadual n.º 119/2002, que faculta ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos.

1.2- Comprovados na investigação indícios mínimos de Crime Organizado, a 7.ª Vara Criminal de Cuiabá, especializada para a apreciação da matéria em âmbito estadual, é competente para processar e julgar os fatos criminosos, especialmente, se resultar condenação pelo crime previsto no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

1.3- A apresentação do Memorial Final do delator de maneira prévia aos delatados somente é exigível quando o instituto é aplicado ao caso concreto, ou seja, quando um dos réus é favorecido pela colaboração na investigação e no processo.
In casu,
nenhum dos réus foi agraciado com a benesse e, igualmente, nenhum dos Memoriais Finais defensivos serviram para corroborar a acusação, dispensando-se, pois, a ordem da juntada das peças defensivas. Do mesmo modo, inexiste prejuízo a suposta falta de intimação pessoal do réu, se o ato foi praticado em cartório e ele manifestou o interesse recursal.

2.1- Para a configuração do crime de Organização Criminosa, basta a reunião de pelo menos 4 pessoas, com o fim comum de cometer crimes com penas máximas superiores a 4 anos, de maneira estável e permanente, mediante a divisão de tarefas, conforme preceitua o art. 1.º da Lei n.º 12.850/13. Logo, existindo provas concretas através da declaração do Delegado de Polícia, de testemunhas e do interrogatório policial e judicial de um dos réus, que em conjunto demonstrem com clareza a premeditação e preparação da conduta, com delineamento das funções específicas na empreitada criminosa, afasta-se a tese absolutória pela atipicidade da conduta ou insuficiência probatória para subsidiar a condenação.

2.2- Sabendo que o desmantelamento da Organização Criminosa se deu após o Roubo perpetrado contra agência bancária, onde todos os apelantes participaram ativamente, as mesmas provas utilizadas para comprovar a sociedade organizacional igualmente são idôneas para comprovar o crime patrimonial, que também segue corroborada pelas filmagens das câmeras do circuito interno de segurança, revelando-se indene de dúvida o envolvimento dos apelantes como narrado na denúncia. Demais disso, diante da unidade de desígnios entre os apelantes para a prática criminosa contra o Banco do Brasil, aliada à subtração do veículo automotor da gerente da agência bancária, inaplicável ao caso, o reconhecimento das Teorias Pluralista e da Cooperação Dolosamente Distinta.

2.3- Comprovado o emprego de arma de fogo pelas filmagens do local do crime e declarações das testemunhas, tornam-se desnecessárias a apreensão e perícia do artefato bélico. Destarte, tendo o crime sido cometido no ano de 2016 mediante o uso de arma de fogo, a fração de aumento a ser utilizada deverá ser aquela vigente à época, qual seja: de um terço (1/3) até a metade (1/2), porque anterior à Lei n.º 13.654/2018, o que afasta a incidência da fração de 2/3 (dois terços) quanto ao emprego de arma de fogo.

2.4- Se um dos réus tem um único processo criminal com condenação transitada em julgado, é defeso utilizar o mesmo registro em duas fases da dosimetria penal, para não afrontar o princípio
non bis in idem,
ao contrário do que ocorre com outros réus que, ou eram primários ou ostentavam mais de uma condenação apta a configurar maus antecedentes e reincidência.

2.5- O roubo cometido com emprego de mais de uma arma de fogo, com envolvimento de 10 infratores, sendo que 8 deles estavam no dia e local dos fatos delituosos, e mediante restrição de todos os funcionários da agência bancária por expressivo período de tempo, são circunstâncias que oportunizam a majoração da pena de metade (1/2), porque demonstram maior gravidade e exigem maior reprovação da conduta delitiva. Lado outro, se os roubos em desfavor do Banco do Brasil e da gerente da agência bancária foram cometidos mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, ocasionando prejuízos às duas vítimas, deve-se aplicar a disposição do concurso formal perfeito e homogêneo de crimes, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal.

2.6- Os artigos 13 e 14 da Lei n.º 9.807/99 trazem requisitos cumulativos e de observância obrigatória para a concessão do beneficio, portanto, malgrado um dos réus tenha sido fundamental para o progresso da investigação criminosa e deslinde processual dos fatos criminosos, a reincidência e ausência de recuperação do produto do crime, impedem a concessão da benesse. Ademais, não se pode ignorar que durante o interrogatório judicial o réu, que se intitula “colaborador”, ratificou parcialmente a versão apresentada na fase extrajudicial na intenção de isentar os corréus da responsabilidade criminal.

2.7- De acordo com o Enunciado n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, a pena de multa deve ser proporcional à sanção privativa de liberdade e correspondente à condição financeira do agente e, por se tratar de preceito secundário, inadmissível a sua isenção.

2.8- Existindo na denúncia pedido expresso de reparação do dano e havendo declarações de testemunhas, colhidas durante instrução judicial, que comprovam o prejuízo patrimonial de R$ 490.000,00 uma das vítimas, rechaça-se a tese de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e da necessidade de audiência específica para discutir a matéria.

2.9- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Everton Pereira de Oliveira, Jorge Marcelo Souza Nazário, Uesdra de Souza, Antônio Fernandes dos Santos, Josimar Gomes Amado
e
Jairo Garcia Boa Sorte,
contra sentença em que se julgou procedente a Ação Penal, condenando os apelantes pela prática dos crimes de
Organização Criminosa
e de dois
Roubos Majorados
, dispostos no artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013, acrescido o § 3.º para o primeiro e segundo apelantes, e artigo 157, § 2.º, inciso II e V e 2.º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso material (ID. 27024459).

Everton Pereira de Oliveira,
foi condenado à pena de
20 anos, 2

meses

de
reclusão
e
81

dias-multa
, em regime
fechado
,

inconformado suscita
preliminar
de ofensa ao princípio do promotor natural. No
mérito
, pretende a
absolvição
dos delitos ante a atipicidade do crime de Organização Criminosa e a insuficiência probatória. Prosseguindo, impugna a
dosimetria da pena
, requerendo a fixação da sanção basilar no
mínimo legal
, o
afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da
continuidade delitiva
, a redução da
multa
pela hipossuficiência e exonerar-se da
indenização
de reparação dos danos materiais fixada, em face da ausência de discussão em Juízo (ID. 27024493, 91637482 - Pág. 35/ 103107454 - Pág. 35).

Por sua vez,
Jorge Marcelo Souza Nazário,
condenado à pena de
20

anos
,
2 meses
de
reclusão
e
81 dias-multa
, em regime
fechado
, incute a
preliminar
da incompetência do Juízo prolator da sentença e, no
mérito
, postula a
absolvição
,

porque não ratificadas as provas extrajudiciais. Se vencido em tal tese, reclama a incidência da
causa de diminuição
prevista no art. 71 do Código Penal e ao final prequestiona a matéria (ID. 31803477).

Já
Uesdra de Souza,
condenado a pena de
19 anos
,
8

meses
de
reclusão
e
76

dias-multa
, em regime
fechado
, levanta a
preliminar
de
nulidade
pela afronta ao princípio do promotor natural. No
mérito
, visa a
absolvição
pela atipicidade da conduta e insuficiência probatória. De maneira subsidiária, deseja a fixação da
pena-base no mínimo
legal; a
preponderância
da atenuante de
confissão espontânea
em relação à reincidência; o
decote da majorante
pelo emprego de arma de fogo ou, se mantida, que se
reduza a fração de aumento
conforme disposição do Código Penal ao tempo do fato criminoso. Ainda, aspira à
concessão das benesses
previstas nos arts. 13 e 14 da Lei n.º 9.807/99 e, finalmente, solicita a incidência da causa de diminuição pela
continuidade delitiva
(ID. 27028989).

Outrossim,
Antonio Fernandes dos Santos,
condenado à pena de
19

anos
,
8 meses
de
reclusão
e
76 dias-multa
, regime
fechado
, postula a
absolvição
em decorrência da nulidade do interrogatório do réu
Uesdra de Souza
e diante da inexistência de provas judicializadas (ID. 27026466).

Igualmente,
Josimar Gomes Amado,
condenado à pena de
21 anos
,
10 meses
de
reclusão
e
97 dias-multa
, em regime
fechado
, objetiva a declaração de
nulidade
do processo diante da incompetência do Juízo
a quo
e também pela ofensa ao princípio do promotor natural. Já no
mérito
, espera a
absolvição
, pela atipicidade da conduta do crime de Organização Criminosa ou inexistência do ânimo associativo ou falta de ratificação das provas do Inquérito Policial em Juízo, referente aos delitos pelos quais foi condenado. Anseia a aplicação da Teoria Pluralista e da Cooperação dolosamente distinta. Em relação à dosimetria da pena do crime de Roubo majorado, reclama a
incidência do artigo 71 do Código Penal
e o
afastamento da majorante
do art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal e o não
reconhecimento da modificação da Lei n.º 13.654/2018;
por fim espera a
redução da pena de multa
e
prequestiona toda a matéria
discutida (ID. 49962955 / 91637482 - Pág. 2 e 103107454).

Por derradeiro,
Jairo Garcia Boa Sorte,
condenado à pena de
16 anos
,
4 meses
de
reclusão
e
32 dias-multa
, em regime
fechado
, suscita as
preliminares
da inobservância do devido processo legal, diante da ordem de apresentação dos Memoriais Finais, bem como pela ausência de intimação pessoal do apelante. No
mérito
, pretende a
absolvição
por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso V e VII do CPP e, no crime de Roubo,
absolvição
pela falta de unidade de desígnios e ajuste prévio e, se não acolhido nenhum dos pedidos, suplica o
reconhecimento do crime continuado
(ID. 50154980).

As contrarrazões recursais foram apresentadas sob IDs. 27028986, 27028994, 91651950; em todas o
Ministério Público
pugna o
desprovimento
dos recursos defensivos
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
dos recursos defensivos, manifestando-se em parecer não sumariado tão somente pela
alteração da fração de aumento do crime de Roubo Majorado
, a fim de adequá-la à legislação vigente ao tempo (ID. 107778999).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
18 de janeiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1- VOTO PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL

Os apelantes
Everton, Uesdra, Jorge
e
Josimar
suscitam a preliminar de nulidade processual, desde o recebimento da denúncia, alegando afronta ao Princípio do Promotor Natural, haja vista que a atuação isolada do GAECO deveria ter sido cessada com o início da fase judicial, conforme disposição da Lei Complementar Estadual n.º 119/2002, que disciplina a criação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Estado de Mato Grosso e no artigo 4.º, inciso VII, dispõe:

Art. 4º São atribuições do GAECO:
I - realizar investigações e serviços de inteligência;
II - requisitar, instaurar e conduzir inquéritos policiais;
III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;
IV - realizar outras atividades necessárias à identificação de autoria e produção de provas;
V - formar e manter bancos de dados;
VI - requisitar diretamente de órgãos públicos serviços técnicos e informações necessários à consecução de suas atividades;
VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;
VIII - promover medidas cautelares preparatórias necessárias à persecução penal. - Destaquei

A preliminar arguida pelos apelantes não se trata de inovação jurídica, porquanto anteriormente foi submetida à apreciação da Turma de Câmara Criminais Reunidas através dos Embargos Infringentes n.º 48046/2018, julgado em 7/2/2019, arguindo à nulidade do processo até o recebimento da denúncia, por causa da atuação isolada dos membros do Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado - GAECO e, no referido caso, por unanimidade, houve o provimento do recurso defensivo e apesar da impugnação da decisão colegiada pelo
Parquet
perante as Cortes Superiores os recursos não foram conhecidos.

Semelhante modo, no ano de 2021, perante esta e. Câmara Criminal, tramitou o
Habeas Corpus
n.º 1005464-10.2020.811.0000
,
que almejava suspender o curso da Ação Penal e anular os atos processuais desde o oferecimento da denúncia, também pela atuação exclusiva dos membros do GAECO, todavia, a ordem foi denegada e, consequentemente, cassada a liminar concedida em plantão judicial. Inconformado, o impetrante interpôs recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, que apreciou a matéria no dia 12/11/2021, mantendo incólume da decisão do eminente relator
Des. Gilberto Giraldelli
.

Em ambos os processos e também no
Habeas Corpus
n.º 1009266-16.2020.811.0000 votei pelo acolhimento da nulidade suscitada pelas partes, defendendo que a atuação do GAECO em sede judicial além de malferir os ditames legais, também obstava o exercício do contraditório e ampla defesa, ao impedir o conhecimento da vertente acusatória a ser perseguida durante o curso do processo, de acordo com o Promotor de Justiça atuante no caso ou ato específico.

Entretanto, conforme visto, a matéria finalmente foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n.º 149249/MT, ocasião em que se decidiu por manter os atos praticados pelo GAECO, mesmo sem a presença do Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso, porque a finalidade de criação do grupo especializado é ampliar a capacidade de investigação, otimizar os procedimentos necessário para a formação da
opinio delicti
do órgão acusatório.

Ademais, a referida Corte Superior disciplinou que o reconhecimento de nulidade visa assegurar a imparcialidade dos órgãos julgadores e a paridade de armas entre acusação e defesa, logo para a declaração de vício exige-se a comprovação do prejuízo concreto, com fito de prestigiar o ato e não apenas a forma, isto porque, os atos do Estado-juiz devem respeitar as garantias constitucionais de primeira ordem e evitar qualquer arbitrariedade no curso da persecução penal.

Para melhor compreensão, colaciono a ementa integral do RHC n.º 149249/MT:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO) NA FASE JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI N. 12.850/2013. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da
opinio delicti
do
Parquet
.
2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.
3. A questão relativa à aplicabilidade da Lei n. 12.850/2013 aos fatos narrados na denúncia não foi objeto de prévio exame pelas instâncias antecedentes, impedindo sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância.
4. Recurso ordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.” (STJ. RHC 149.249/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Em face disso, após a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por findada a dubiedade de interpretação dos ditames da Lei Complementar Estadual n.º 119/2002, o que afeta os recursos defensivos dos apelantes que suscitaram semelhante preliminar apreciada nos precedentes retro mencionados, ainda mais sendo notável que nenhum dos apelantes conseguiu provar especificamente qual foi o prejuízo da atuação exclusiva do GAECO, ao contrário, os apelantes detiveram-se em indicar a normativa existente e a inobservância por parte do Ministério Público, dando ênfase à forma em detrimento do ampla defesa e do contraditório.

Compulsando os autos, em especial, Respostas à Acusação e Memoriais Finais não consta qualquer impugnação das defesas técnicas quanto à atuação dos promotores do GAECO durante toda a fase judicial.

Não só isso, vê-se que foram designadas quatro audiências de instrução e julgamento, a primeira delas agendada para o dia 10/11/2017, teve a presença do Promotor de Justiça
César Danilo Ribeiro de Novais,
porém

foi redesignada para os dias 13 e 14/12/2017, as quais tiveram a participação do Promotor de Justiça
Rodrigo de Araújo Braga Arruda
, assim como a última audiência realizada no dia 25/4/2018 (ID. 27023009/ 27023033/ 27023457/ 27023461/ 27023487).

O que se quer dizer é que a instrução processual foi acompanhada por um único Promotor de Justiça, que além de ter assinado a exordial acusatória, também visou o Memorial Final, não havendo o que se falar em surpresa ou dificuldade de acompanhar a linha acusatória adotada pelo d. Promotor de Justiça, conforme defendi anteriormente.

À vista disso, não há o que se falar em promotor de exceção, porque a atuação dos d. Promotores de Justiça persistiu de maneira retilínea durante todo o curso do processo até a prolação da sentença condenatória, sendo que a inquirição das testemunhas e interrogatórios dos réus foram procedidos com a presença do mesmo membro do Ministério Público, o qual atuou nos limites exatos de sua atribuição, com maior ênfase considerando que os apelantes foram investigados, processados e julgados por crime de Organização Criminosa, autorizando a atuação do grupo especializado criado exclusivamente para tal espécie criminosa.

Ademais, em consulta à Imprensa Oficial de Mato Grosso (Iomat), no Diário Oficial n.º 26690, página 145/140 constatou-se que os signatários Promotores de Justiça
Carlos Roberto Zarour Cézar, Samuel Frungilo, Marcos Bulhões dos Santos
, integravam o GAECO já no ano de 2015 e do Diário Oficial n.º 27116, página 86/89, depreende-se a atuação dos Promotores
Rodrigo de Araújo Braga Arruda e César Danilo Ribeiro Novais
iniciou em 2017, comprovando que a designação dos Promotores de Justiça não foi realizada de maneira excepcional para atuar no processo em apreço.

Desta forma,

os promotores atuantes não se enquadram na denominação de “promotores de exceção, promotor
post-factum
, promotor para o caso concreto ou promotor de encomenda”, porquanto os d. membros signatários das peças do órgão ministerial até a sentença condenatória possuíam atribuições anteriores ao evento delitivo aqui apurado ou, no caso dos Promotores
Rodrigo de Araújo e César Danilo Ribeiro Novais
, antes do oferecimento da denúncia, após inscrição em edital publicado em 24.3.2017 para preenchimento de vagas do Grupo especializado, realizada em 2017.

Lado outro, o Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso, através da Resolução n.º 135/2017, alterou a Resolução n.º 104/2015 sobre as atribuições das Promotorias de Justiça da Capital e passou a disciplinar:

“Art. 11. Nas Promotorias de Justiça de Entrância Final, observada a área de atuação, as substituições ocorrerão de forma que o titular da última Promotoria de Justiça substitua o da primeira. Quando necessário, as substituições obedecerão o mesmo critério, independentemente da área de atuação, com exceção das 20ª e 25ª Promotorias de Justiça Criminais da comarca de Cuiabá e da 8ª Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Várzea Grande, que se substituirão entre si, e as 14ª, 17ª e 24ª Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá, que serão substituídas pelos Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO.”

“Art. 12. Na impossibilidade de atuação judicial, os Promotores de Justiça que atuam no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO serão substituídos pelas 14ª, 17ª e 24ª Promotorias de Justiça Criminais de Cuiabá.”.

Através da Resolução acima descrita ressai que os membros das Promotorias de Justiça Criminais designadas para atuar em crimes contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária e as Relações de Consumo e de feitos relacionados à lavagem de dinheiro em trâmite junto à Vara Judicial Especializada para o Crime Organizado em Cuiabá e os membros integrantes do GAECO, substituem-se entre si, no caso de afastamento ou férias do Promotor de Justiça titular, ratificando o posicionamento de que o Ministério Público é uno, indivisível e independente, isto é, a pessoa do Promotor de Justiça que realiza o ato, o faz em nome do órgão, conforme atribuições que lhes são conferidas, em especial, pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

In casu,
a denúncia em desfavor dos réus foi oferecida em 20.6.2017 (ID. 27019962), portanto posterior à publicação da Resolução n.º 135/2017 ocorrida em 10.5.2017

(vide https://mpmt.mp.br/conteudo/73/71809/resolucao-n-135-2017---cpj---atribuicoes-de-promotorias).

Nesse sentido, convenço-me pela legalidade da atuação do GAECO durante todo o processo judicial, por se tratar de uma força-tarefa, híbrida, nacionalmente estruturada, com a atuação de promotores de justiça previamente nomeados para tal atribuição, afastando de plano a designação de promotor casuístico.

Nessa toada, é preciso resgatar o conceito de Promotor Natural, para isso, trago o excerto do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria:

“HABEAS CORPUS. DENÚNCIA OFERECIDA POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE EM VARA CRIMINAL COMUM E RECEBIDA PELO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 67.759/RJ, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, reconheceu, por maioria de votos, a existência do princípio do promotor natural, no sentido de proibirem-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da Instituição, que criariam a figura do promotor de exceção, incompatível com a determinação constitucional de que somente o promotor natural deve atuar no processo. Hipótese não configurada no caso. 2. Habeas corpus denegado.” (STF. HC 114093, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031

DIVULG 20-02-2018

PUBLIC 21-02-2018).

Destarte, a finalidade do Princípio do Promotor Natural é evitar a atuação do “Promotor de Exceção”, designado com interesses e critérios políticos ou particulares, sendo direito do acusado saber quem figurará como Estado acusador e no caso vertente não há que se falar em afronta ao referido princípio.

Como se não bastasse, mediante a interpretação feita pelo Superior Tribunal de Justiça e conjugando com as disposições dos §§ 2.º e 3.º, do art. 4.º da Lei Complementar Estadual n.º 119/2002, é possível concluir pela ampla atuação do GAECO em primazia em relação ao promotor local, senão vejamos:

“Art. 4.º: São atribuições do GAECO: (...)
§ 2.º Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso.
§ 3.º A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos.”.

Se os apelantes foram processados e julgados por integrarem Organização Criminosa, a atuação do GAECO que se destina especificamente para repreensão do referido crime organizacional se mostra apta e deve ser validada, ainda mais quando as partes se insurgiram somente após a sentença condenatória sem qualquer indicação concreta de elementos que obstaram a prática da defesa, do contraditório ou devido processo legal.

Assim, se havia uma divergência na interpretação dos dispositivos da Lei Complementar Estadual n.º 119/2002 e tendo o Superior Tribunal de Justiça sanado a imprecisão, validando a amplitude da atribuição do Grupo de Atuação Especializado em âmbito de crime contra Organização Criminosa, respeitando o conteúdo do ato em detrimento da forma precedida e nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, c.c art. 3.º do Código de Processo Penal, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, a fim de mantê-la estável, íntegra e coerente, faz-se necessário, no caso em apreço, reconhecer a regularidade do trâmite processual e afastar a tese de nulidade desde o recebimento da denúncia.

Por falar nisso, a Segunda Câmara Criminal desta e. Corte recentemente decidiu pela idoneidade da atuação do GAECO em sede judicial,
in verbis:

“O princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos.
São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas.” (TJMT. 1016134-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).

Outrossim, impossível deixar de mencionar que, se à época, a Resolução n.º 16/2003-CPJ, já regulamentava o GAECO e disciplinava que o desempenho do grupo seria em todo território de Mato Grosso e possibilitava a atuação em conjunto com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso,
caso se entendesse necessário
,

não constada qualquer parcialidade dos d. Promotores de Justiça atuantes no processo não há o que se violação ao princípio do Promotor Natural.

Diante do exposto, inexistem motivos para se declarar nulos os atos praticados desde o recebimento da denúncia e, em observância ao princípio
Pas Nullité Sans Grief
consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal,
rejeito
a preliminar.

2- VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO.

Prosseguindo, as defesas de
Jorge
e
Josimar
suscitam a nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal, sob o pretexto de que a conduta delitiva praticada não se tratar de Organização Criminosa, o que afastaria a competência do Juízo
a quo,
cuja especialidade é destinada para trâmite processual referente aos crimes contra Organização Criminosa, Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo, Crime de Lavagem de Dinheiro e contra à Administração Pública, conforme Resolução n.º 11/2017/TP-TJMT.

Em síntese, defendem que a exordial acusatória não fornece os elementos capazes de verificar a existência de Organização Criminosa, ainda mais considerando a ausência de: Interceptação Telefônica; infrações graves; transnacionalidade dos crimes; longo período de incursão criminosa; planejamento empresarial e cadeia de comando; outras investigações e, por fim, ausência de conivência de agente estatal.

Inicialmente, é preciso destacar que os dispositivos da Lei n.º 9.034/95 citados pelos apelantes foram revogados expressamente pelo artigo 26 da Lei n.º 12.850/2013, legislação aplicada corretamente ao caso concreto.

Demais disso, o pleito “preliminar” confunde-se com o mérito recursal, haja vista que uma vez reconhecida a ausência de caracterização do tipo penal, os apelantes, consequentemente, teriam ou desclassificadas as condutas criminosas ou seriam absolvidos.

Dito isso, para a apreciação da matéria suscitada pelos apelantes, faz-se preciso diferenciar a Organização Criminosa, da Associação Criminosa e do mero concurso de pessoa, para que assim se oportunize apreciar a competência do Juízo sentenciante.

Pois bem. O concurso de pessoas é a mera reunião eventual de agentes, sem qualquer durabilidade e permanência, cujos elementos são essenciais para a caracterização da estrutura organizacional da sociedade criminosa.

O que se quer dizer é que a finalidade de cometer crimes se trata de elemento integrativo tanto da Associação Criminosa, quanto da Organização Criminosa e trazem de modo inerente a durabilidade e estabilidade da associação, a diferença entre as figuras típicas reside na quantidade de agentes, estruturação,
modus operandi
e tipo de infrações penais cometidas.

Isto porque, a Lei n.º 12.850/2013, definiu o que se classificaria como Organização Criminosa, diferenciando-se do artigo 288 do Código Penal que disciplina o crime de Associação Criminosa, que anteriormente era denominada como Quadrilha ou Bando.

Enquanto a Organização Criminosa exige 4 ou mais agentes, estruturados e organizados mediante divisão de tarefas, para prática de infração penal com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter internacional, a Associação Criminosa exige tão somente 3 ou mais agentes associados para fim específico de cometer mais de um crime, ou seja, qualquer um e de qualquer forma.

Feito tais esclarecimentos sucintos, observa-se que o fato criminoso apurado neste processo não se trata de mero concurso de agentes, porque não se trata de encontro eventual de pessoas e também não se enquadra em Associação Criminosa, haja vista que demonstrada a estrutura organizacional com divisão de tarefas, pré-estabelecidas, formada para cometer crimes patrimoniais contra entidades financeiras.

Portanto, percebe-se que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa enquadra-se perfeitamente na classificação de Organização Criminosa definida pelo art. 1.º da Lei n.º 12.850/2013 autorizando o trâmite processual na Vara Especializada que é o Juízo da 7.º Vara Criminal de Cuiabá.

Ressalta-se que a lei supramencionada não condiciona a imputação delitiva à existência de interceptação telefônica, que é meio de obtenção de prova e só permitida quando não é possível angariar elementos probatórios por outros métodos.

Neste tocante, a Autoridade Policial e o Ministério Público entenderam que as provas produzidas em sede extrajudicial eram suficientes para instaurar o processo criminal e, como se vê, eficaz para o trâmite dos autos em Juízo, se o acervo probatório é suficiente ou não para subsidiar o decreto condenatório será visto na tese absolutória arguida pelos apelantes.

Da mesma forma, a internacionalidade do delito não é imperativa, mas sim uma condição alternativa, ou seja, ainda que o crime não contenha pena máxima superior a 4 anos, mas seja transnacional e preenchidos os demais requisitos anteriormente declinados, pode-se configurar a Organização Criminosa.

Além do mais, vê-se que a legislação não exige o caráter empresarial da Organização Criminosa, bastando apenas que estrutura organizacional se destine a obter direta ou indiretamente qualquer vantagem e, igualmente, não disciplina tempo mínimo para a existência da sociedade criminosa, sendo suficiente que se demonstre a estabilidade e permanência, através do desígnio volitivo dos agentes.

Frise-se que a denúncia detalhou a participação e a tarefa que cada um dos acusados assumiu para a execução da empreitada criminosa, trazendo as circunstâncias fáticas necessárias para imputar o crime previsto no art. 2.º, § 3.º da Lei n.º 12.850/2013, logo inaptos os argumentos despendidos por
Jorge
e
Josimar
quanto à incompetência do Juízo
a quo.

Nesse sentido, essa e. Câmara Criminal já decidiu:

“1. Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.” (TJMT. 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 16/10/2021).

À vista disso,
rejeito a preliminar
arguida pelos apelantes, pois se tratando de fato criminoso envolvendo organização criminosa, o Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá é competente para a causa.

3- VOTO PRELIMINAR – ORDEM DE APRESENTAÇÃO MEMORIAL FINAL E AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA

O apelante
Jairo
suscitou as últimas preliminares, requerendo a anulação da sentença condenatória, primeiro porque apresentou Memorial Final antes do réu
Uesdra de Souza
(IDs. 27023965 e 27023998)
,
que seria o colaborador premiado, e segundo, porque o apelante
Jairo
não ter sido intimado pessoalmente da sentença.

Contudo, nenhum dos pedidos merece prosperar! Nota-se que a defesa técnica se equivoca na alegação de que o corréu
Uesdra
é colaborador premiado ou delator, haja vista que em nenhuma das fases processuais foi concedido ao corréu quaisquer dos benefícios referentes aos institutos citados, tanto é que o próprio corréu se insurge contra a sentença condenatória em busca de causas redutoras pela suposta “colaboração”.

Outro ponto que merece destaque é que o corréu
Uesdra
durante o interrogatório judicial e no Memorial Final não indicou nenhum fato que pudesse prejudicar o apelante
Jairo
a ponto de justificar a inversão da apresentação dos Memoriais Finais, portanto não há o que se falar em violação ao devido processo legal pela ordem de apresentação das peças defensivas.

Diz-se, desta forma, que nem o interrogatório judicial ou os Memoriais Finais de
Uesdra
auxiliaram a tese acusatória e o apelante
Jairo
deixou de apresentar os motivos pelos quais a apresentação da peça defensiva do corréu
Uesdra
por último prejudicou-lhe de alguma maneira, se existia interpretação jurídica ou fática diversa daquela narrada pelo corréu que pudesse lhe favorecer.

Vale lembrar de que, para o Supremo Tribunal Federal, os Memoriais Finais dos réus delatores devem preceder aos dos corréus delatados se corroborarem com a tese acusatória,
in verbis:

“(...) Memoriais escritos de réus colaboradores, com nítida carga acusatória, deverão preceder aos dos réus delatados, sob pena de nulidade do julgamento. Exegese imediata dos preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) que prescindem da previsão expressa de regras infraconstitucionais. (...)” (HC 157627 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059

DIVULG 16-03-2020

PUBLIC 17-03-2020).

Logo, uma vez imperceptível qualquer prejuízo na intimação concomitante das defesas para apresentação dos Memoriais Finais e sendo indiferente a ordem da apresentação da peça defensiva de cada um dos réus (art. 403, CPP) não há que se falar em nulidade da sentença condenatória.

Igualmente, a inexistência de intimação pessoal do apelante
Jairo
da sentença condenatória também não é causa de nulidade, porquanto o Recurso de Apelação foi interposto pela defesa técnica constituída, recebido e é apreciado na presente ocasião, demonstrando a falta de motivação para anular a sentença sob o fundamento de deficiência de intimação pessoal.

Aliás, consta do ID. 27026461 - Pág. 2 que o Apelante
Jairo Garcia Boa Sorte
foi intimado da sentença condenatória em 23.4.2019 e, inclusive, manifestou o interesse recursal.

Destarte,
rejeito as preliminares.

VOTO- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que no mês de março de 2016,
Everton Pereira Oliveira, Jorge Marcelo Souza Nazário, Uesdra de Souza, Antonio Fernandes dos Santos, Josimar Gomes Amado
e
Jairo Garcia Boa Sorte
integraram Organização Criminosa armada, que somente foi descoberta após o Roubo Majorado praticado pelos referidos agentes, no dia 1.º de abril de 2016, em desfavor da
Agência do Banco do Brasil do Distrito Industrial
, na Comarca de Cuiabá, que resultou na subtração do valor de R$ 490.039,10 e em desfavor de
Elayne Christian Oliveira Marques,
gerente tesoureira da referida instituição bancária, em que foi subtraído o veículo VW Polo Sedan.

Em síntese,
Everton
(conhecido pelo Lebre) e outros dois indivíduos não identificados, foram os responsáveis por adentrar à agência e realizar a abordagem dos funcionários e subtração do numerário do cofre.

Já
Jorge Marcelo
(apelido Naza) ficou responsável pelo acompanhamento da movimentação externa e também pela fuga dos agentes, por isso aguardou os comparsas dentro de um veículo Celta, estacionado em frente ao
Banco do Brasil.

Uesdra
possuía a tarefa de vigiar a agência bancária durante a realização do Roubo e para isso permaneceu nos caixas eletrônicos.

Antonio Fernandes
(chamado por Fernando) teria permanecido no interior do veículo do corréu
Jorge Marcelo
fazendo o acompanhamento policial através de um rádio.

Josimar
(apelido de Formiga) também acompanhava a empreitada criminosa a fim de garantir a fuga dos comparsas e para isso ficou responsável por dirigir o veículo Hyundai Elantra.

Por fim,
Jairo
era vigilante da agência bancária e foi responsável por fornecer cópia do controle da porta giratória, facilitando a entrada dos corréus na agência bancária.

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença julgando a Ação Penal,

condenando os réus à pena de:
Everton Pereira de Oliveira:
20 anos, 2 meses de reclusão e 81 dias-multa
;
Jorge Marcelo Souza Nazário:
20 anos, 2 meses de reclusão e 81 dias-multa
;
Uesdra de Souza:

19 anos, 8 meses de reclusão e 76 dias-multa
;
Antonio Fernandes dos Santos:

19 anos, 8 meses de reclusão e 76 dias-multa;
Josimar Gomes Amado:
21 anos, 10 meses de reclusão e 97 dias-multa;
Jairo Garcia Boa Sorte:
16 anos, 4 meses de reclusão e 32 dias-multa
(pena reduzida após providos os Embargos de Declaração ID. 27027965).

Inconformado, todos os apelantes almejam a reforma da sentença prolatada.

4- DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Os apelantes, defendem a insuficiência do acervo probatório para subsidiar a condenação, seja porque não comprovada a estabilidade e permanência da Organização Criminosa e o fim para qual se destinava, seja porque é insegura em comprovar a participação dos recorrentes na infração.

Quanto à atipicidade da conduta, tem-se que as teses defensivas não merecem guarida, diante da comprovação dos requisitos para a configuração da Organização Criminosa, quais sejam o ajuste prévio, a divisão de tarefas, a finalidade de cometer crimes, cuja pena máxima é superior a 4 anos.

Malgrado os apelantes defendam a inexistência de estabilidade e permanência, a prova dos autos demonstra com clareza o contrário, em especial, porque a Organização Criminosa já estava estruturada antes do cometimento do crime contra o
Banco do Brasil
e havia planos de roubar também o Banco Itaú, sem considerar que há indícios de que parte dos apelantes também foram os responsáveis pelo crime patrimonial em desfavor do Banco Sicredi.

Como se não bastasse,
in casu,
a empreitada criminosa foi pré-ordenada e devidamente planejada, inclusive a vítima
Elayne Christian
afirmou em sede policial que ao ser conduzida ao cofre, um dos suspeitos mostrou-lhe um vídeo de seus filhos indo para a escola, acompanhados pelo tio e outro de sua genitora varrendo a calçada de sua casa, em Juízo confirmou os fatos narrando que foi coagida pelos suspeitos mediante a utilização de fotos de sua família e o anúncio de que sabiam onde era sua residência (ID. 27019972).

Tal fato também foi confirmado pelo interrogatório do corréu
Uesdra,
em ambas as fases processuais (ID. 27019995 e 27023461), no tocante à informação de que o plano inicial era invadir a casa da gerente tesoureira na madrugada do dia anterior ao assalto, mas que por circunstâncias desconhecidas, decidiram dirigirem-se diretamente para o Banco vitimado. Ademais, acrescentou que foram realizadas reuniões anteriores ao evento delitivo e também posteriormente para a divisão do numerário roubado.

Igualmente, a testemunha
Edismar José da Silva,
funcionário do
Banco do Brasil
, em sede policial esclareceu que os agentes estudaram o local antes de executar o crime, porque conheciam muito bem a agência bancária (ID. 27019970 - Pág. 3).

Ademais, verifica-se que a empreitada criminosa foi realizada de modo articulado, com a utilização de rádios comunicadores, uniforme da Polícia Militar, cordão de crachá do
Banco do Brasil
e controle da porta giratória, circunstâncias que demonstram a premeditação e preparação da empreitada criminosa oferecendo elementos para concluir pela permanência da estrutura organizacional.

Por sua vez, a estabilidade da Organização Criminosa para fins de prática de delitos está comprovada pelo depoimento do Delegado de Polícia
Diogo Santana Souza
, que em sede judicial esclareceu o envolvimento dos agentes em crimes patrimoniais contra entidades bancárias, bem como através do depoimento extrajudicial de
Uesdra
que disse ter recebido a quantia de R$ 25.000,00 e questionado a pessoa de “Lebre” (
Everton
) sobre o valor que lhe foi destinado, porquanto a estimativa do total a ser subtraído seria em torno de um milhão de reais e posteriormente dividido em partes igual pelos 10 participantes da empreitada criminosa, mas que aceitou a referida quantia porque havia planos de subtrair dois milhões de reais do Banco Itaú demonstrando o efetivo e estável vínculo da sociedade organizada (ID. 27023461 e 27019995 - Pág. 4).

É preciso destacar novamente que, conforme visto na apreciação da preliminar de incompetência do Juízo, inadmissível a teses de reconhecimento do mero concurso de pessoal ou a desclassificação para o crime de Associação Criminosa, porquanto devidamente preenchidos todos os requisitos do art. 1.º da Lei n.º 12.850/2013.

Logo, não há que se cogitar de absolvição dos apelantes, quanto à autoria do crime previsto no art. 2.º da Lei n.º 12.850/13 ou pela atipicidade do fato, se a prova documental, associada às provas orais colhidas em Juízo, demonstram, indene de dúvida, que os réus integram organização criminosa, estruturalmente ordenada, de natureza permanente e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes patrimoniais contra instituições bancárias, com efetivo vínculo organizacional.

Da mesma maneira, o lastro probatório se mostra eficaz e suficiente para comprovar a participação dos apelantes no evento delitivo, principalmente, pela ratificação em Juízo das provas colhidas no Inquérito Policial.

Vejam, o
Uesdra
é réu confesso, confirmou que participou do Roubo Majorado na função de olheiro, adentrou a agência do
Banco do Brasil
, mas permaneceu na área dos caixas de autoatendimento, com o fito de avisar os comparsas em caso de aproximação policial.

O referido réu em sede administrativa cedeu detalhes de toda a empreitada criminosa, informando a participação de Lebre, Naza, Formiga, Fernando, o vigilante da agência e duas pessoas de Rondônia. Posteriormente, feitas as diligências e investigação foram identificados os quatro primeiros suspeitos como
Everton, Jorge Marcelo, Josimar
e
Antonio Fernandes,
sendo que os dois últimos foram reconhecidos pessoalmente ou por fotografia, respectivamente, por
Uesdra.

Já em Juízo,
Uesdra
ratificou parcialmente as declarações, vez que tentou isentar os corréus, aduzindo que não reconhecia nenhum deles como os comparsas que participaram da subtração do numerário do
Banco do Brasil
e do veículo da gerente bancária
Elayne Christian
.

Todavia, as informações cedidas durante audiência judicial correspondem e se assemelham significativamente com o interrogatório policial de
Uesdra
e também por outros elementos de provas que possibilitam a utilização das informações extrajudiciais por serem compatíveis com o angariado na fase instrutória, ou seja, os acervos probatórios de ambas as fases se corroboram e complementam-se.

Em detalhe,
Uesdra
afirmou,

ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia, cuja mídia encontra-se disponível nos autos, que ao todo estiveram envolvidas 10 pessoas e que foi até o local dos fatos no veículo Elantra dirigido por
Josimar,
na companhia dos dois rapazes de Rondônia e de
Evandro.
Afirmou que
Antonio Fernandes, Jorge Marcelo
e
Josimar
ficaram do lado de fora da agência durante a execução do crime, vigiando a movimentação e responsáveis por dirigir os 3 carros, quais sejam: Crossfox amarelo, um Celta vermelho e o Elantra preto mencionado anteriormente e adicionou que
Jairo,
vigilante do
Banco do Brasil,
estaria envolvido.

Os outros dois comparsas, ambos não identificados, seriam o “
China
” e o dono da residência onde ocorreram as reuniões e divisão do numerário.

Já em Juízo ratificou apenas a participação de 10 pessoas, contudo sem identifica-las, restringindo-se apenas em apontar o envolvimento de “
Lebre”, “Naza”
,
“
China”
e dos indivíduos de Rondônia
,
atestou a utilização dos 3 carros retro mencionados e o porte do controle da porta giratória para adentrar à Agência Bancária vitimada.

Diante de tais informações e considerando que o apelante
Everton
foi interrogado em sede judicial e confirmou que possui o apelido de
Lebre
, diante das gravações das câmeras de segurança do circuito interno da agência bancária, em que aparece vestido com a farda da Polícia Militar, tem-se por devidamente comprovada a participação de
Everton
na empreitada criminosa.

Semelhante modo, sabendo que foram realizadas investigações policiais que comprovaram que a pessoa de
Naza

corresponde ao apelante
Jorge Marcelo,
que foi abordado e revistado pela guarnição da Polícia Militar composta pela Sargento
Joranil Prado Couto
e Soldado Evangelista, quando o réu estava dentro do veículo Celta vermelho, estacionado na hora e local dos fatos, circunstância comprovada documentalmente através do Quadro de Checagem de veículos e Pessoas (ID. 27019987) e pela declaração da Sargento Joranil em ambas as fases processuais. Com isso, o envolvimento de
Jorge Marcelo
é inequívoco, ainda mais pelos antecedentes criminais que trazem alguns registros de processos que apuram delito de caráter e
modus operandi
semelhantes.

Já a participação do apelante
Jairo,
está delineada pela declaração da gerente/vítima
Elayne Christian Oliveira Marques
que abriu Ordem de Serviço para a troca dos controles da porta giratória a pedido do referido réu, sob o pretexto de que estavam com mal funcionamento, o que levava o acionamento do controle com maior frequência e de maneira ininterrupta para conseguir desbloquear a porta giratória quando os clientes adentravam. Neste tocante, merece destaque parte do pedido de representação formulado pelo Delegado de Polícia que traz elementos eficazes para comprovar a participação de
Jairo
:

“A partir das imagens capturadas pelas câmeras de segurança, os nossos investigadores de polícia constataram que os suspeitos adentraram na agência bancária utilizando o próprio controle da porta giratória que dica em poder do vigilante do estabelecimento. Conforme se infere do vídeo (CH06_d_20160401_0740-07:20 – mídia em anexo), o suspeito que estava utilizando uma farda da Polícia Militar aciona repetidas vezes o controle da porta giratória que está em seu bolso direito, permitindo o acesso dos demais comparsas ao estabelecimento bancário (...) os suspeitos que perpetraram o roubo adentraram na agência bancária e vão ao encontro do vigilante sem portar armas de fogo, forçando a conclusão de que já havia um ajuste prévio entre o vigilante e os demais suspeitos (...)” (ID. 27020452 - Pág. 3)

Assim, ainda que o apelante
Jairo
tenha se retratado em Juízo e arguido coação e abuso de autoridade por parte do Delegado de Polícia Flávio Henrique Stringueta, nada manifestou contra o serviço público prestado pelo Delegado de Polícia
Diogo Santana Souza,
que gravou e reduziu a termo o interrogatório extrajudicial do referido apelante em que confessava a entrega do controle da porta giratória para os demais integrantes da Organização Criminosa. Portanto, a participação do referido apelante resta confirmada.

Já em relação ao apelante
Antonio Fernandes
tem-se além do reconhecimento fotográfico realizado pelo réu
Uesdra
em sede policial indicando-o como a pessoa conhecida como
Fernando
(ID. 27020488 - Pág. 2), também o depoimento extrajudicial e judicial do próprio apelante
Antonio Fernandes
(ID. 27020496 e 27023461), que disse já ter frequentado o local onde foi realizado o planejamento do crime, ter pegado carona no veículo Crossfox de cor amarela, porque não sabe dirigir.

Entretanto, a alegação de que não sabe dirigir encontra óbice no fato de que foram utilizados 3 carros para a execução do crime: o Celta vermelho dirigido por
Jorge Marcelo,
o Elantra conduzido por
Josimar,
restando coincidentemente o Crossfox Amarelo a ser guiado por
Antonio Fernandes.

Por fim, no tocante ao apelante
Josimar,
além do reconhecimento pessoal, em sala adequada, feito por
Uesdra
na Delegacia de Polícia (ID. 27020004), o referido apelante confirmou em Juízo que possui o apelido de Formiga e o Delegado de Polícia
Diogo Santana Souza
confirmou em Juízo que
Josimar
e
Antonio

Fernandes
ficaram do lado de fora da Agência bancária, aguardando nos veículos para auxiliar na fuga (ID. 27023461).

Demais disso, a sentença condenatória não restou embasada exclusivamente em provas policiais ou no interrogatório do apelante
Uesdra,
mas em todo o conjunto probatório, nas investigações policiais que foram corroboradas em Juízo através da colheita da declaração do Delegado de Polícia
Diogo Santana Souza,
que além de possuir fé pública pelo cargo que exerce, foi compromissado em Juízo, como também através das gravações das câmeras de segurança do circuito interno do
Banco do Brasil,
do Quadro de Abordagens pessoal e veicular, dos depoimentos das testemunhas
Joranil Prado Couto, Elayne Christian Oliveira Marques, Eudes Márcio da Silva, Vanderlei de Jesus Risso
e do Boletim de Ocorrência.

Sobre a matéria essa e. Câmara Criminal já decidiu:

“(...) os apelantes (...) se agremiaram, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas entre si, ainda que informalmente, todos com ciência ou previsibilidade acerca do caráter armado da congregação, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, máxime roubos de defensivos agrícolas e de veículos automotores na região médio norte do Estado, impondo-se assim ratificar a condenação do primeiro pelo crime do art. 2.º, §§2.º e 3.º, da Lei n.º 12.850/2013 e dos demais pelo crime do art. 2.º, §2.º, do mesmo diploma legal (Fato 01 da denúncia).” (TJMT. 0009400-71.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Outrossim, a tese de que os interrogatórios de
Uesdra
seriam nulos, vez que colhidos sem a presença de advogado, não merece guarida, já que não demonstrado efetivo prejuízo, o próprio réu aduziu que confessou de maneira espontânea e não foi coagido ou agredido para isso e foi promovida a instrução judicial, repetindo-se as provas. Corroborando com o posicionamento, trago o excerto a seguir:

“(...) 3. A alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, o que demanda demonstração e efetivo prejuízo que não ocorreu na espécie, mormente se considerado que tais elementos de prova serão repetidos em solo judicial sob o crivo do contraditório (ut, RHC 110.996/MG, ReL. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje 6/9/2019). (...) 5. No caso concreto, o prejuízo não ficou demonstrado, notadamente porque a condenação do recorrente está fundamentada não apenas nas informações colhidas da fase policial, mas também no laudo pericial e nos depoimentos prestados em juízo.” (STJ. AgRg no AREsp 1922091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Assim, conforme bem ressaltado pela douta magistrada
a quo
todos os apelantes
“integraram Organização Criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o fim de praticar crimes, especialmente de roubo, contra agências bancárias do Estado de Mato Grosso, sendo que cada um dos integrantes possuía função específica, objetivando atender aos interesses do grupo criminoso”
, portanto escorreita a condenação, não havendo o que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

5- DO CRIME DE ROUBO

Todos os apelantes também foram denunciados e condenados pelos crimes Roubos Majorados, os quais foram a causa determinante para o desmantelamento da Organização Criminosa.

Conforme visto e discorrido no tópico anterior todos os apelantes participaram da empreitada criminosa e atuaram no dia em que o alto valor do
Banco do Brasil
e o veículo da vítima
Elayne Christian
foram subtraídos
,
demonstrando o desígnio volitivo e o conluio dos envolvidos para o fim criminoso.

Portanto, entende-se desnecessário repetir a fundamentação retro mencionada para demonstrar a autoria delitiva de cada um dos apelantes e rejeitar a tese absolutória por insuficiência probatória, porque não há dúvidas de que
Evandro, Jairo e Uesdra
estavam no interior da agência bancária,
Jorge Marcelo, Josimar
e
Antonio Fernandes
permaneceram em via pública aguardando os comparsas para assegurar a fuga e o êxito da subtração do dinheiro.

Todavia, no que corresponde à alegação de que o Roubo do veículo da vítima
Elayne Christian
se tratou de progressão criminosa não acordada ou prevista pelos demais envolvidos que não executaram diretamente os verbos nucleares do crime de Roubo é matéria que merece ser discorrida.

Os réus tinham consciência de que no interior da agência bancária existiam diversas pessoas, as quais, obviamente, continham bens de valores que também poderiam ser subtraídos na ocasião da execução criminosa, tais como celulares, relógios, carteiras, arma de fogo e veículos.

Nessa linha de pensamento, após revolver o processo e assistir as mídias dele constantes, é possível concluir que a subtração do veículo da vítima
Elayne Christian
teve o objetivo de obstar a identificação dos demais envolvidos. Isto porque, os três apelantes que permaneceram do lado externo da agência bancária, somente foram descobertos pela abordagem pessoal realizada em desfavor do apelante
Jorge Marcelo
que se encontrava dentro do Celta vermelho estacionado em frente ao
Banco do Brasil
e pela delação do corréu
Uesdra
, que explicitou a existência de mais dois veículos e, consequentemente, de outros dois comparsas, quais sejam:
Antonio Fernandes
e
Josimar.

Do contrário, não seria possível identifica-los, haja vista que a fuga de
Everton
e dos outros dois comparsas desconhecidos se deu com a utilização do veículo da gerente do Banco, que posteriormente foi abandonado, porque, de acordo com o interrogatório de
Uesdra
,

a fuga continuou com a utilização do veículo Elantra.

Destarte, sabendo que toda a ação criminosa foi planejada anteriormente, com diversas reuniões entre os integrantes, considerando a informação de que
Everton
possuía um rádio comunicador e também utilizava de telefone, estabelecendo comunicação com os demais comparsas, afasta-se por completo a Teoria da Cooperação Dolosamente Distinta ou Teoria Pluralista, porquanto houve unidade de desígnios entre os envolvidos na empreitada criminosa, indicando que a subtração do veículo VW Polo já era esperada.

Nesse sentido, segue o precedente:

“(...) 1.

Embora

o

nosso Código Penal haja adotado, como regra, a Teoria Monista ou Unitária, a própria norma penal prevê exceções, nos casos de

cooperação

dolosamente

distinta,

motivo

pelo

qual

é imprescindível

perquirir

não

apenas o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado mas também a intenção do agente.” (STJ. REsp 1706834/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

À vista disso, todos os apelantes devem ser responsabilizados por ambas as subtrações ocorridas especialmente pelo fato de que o veículo pertencente à gerente/vítima
Elayne Christian
foi o meio utilizado para a fuga de parte dos infratores do Roubo Majorado, a fim de dificultar a identificação do envolvimento dos coautores.

Outrossim, em nenhuma oportunidade
Uesdra
mencionou que se tratou de circunstância criada pelos comparsas que executaram diretamente as elementares do tipo penal em apreço e desconhecida pelos demais integrantes da Organização Criminosa.

Em sentido semelhante, esta Corte já se manifestou,
ad litteram:

“(...) 2. Não cabe o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou a desclassificação do delito, quando o agente não comprova que desconhecia do desígnio criminoso do comparsa.” (TJMT. 1001646-83.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

“(...) 4. Constatada a existência de conjugação de vontades entre o segundo apelante, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritas nos §§ 1º e 2º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), tampouco se cogitar em cooperação dolosamente distinta por se tratar, o presente caso, de coautoria.” (TJMT. 0000546-77.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Lado outro, ao afastar a Teoria Pluralista e reconhecer a unidade de desígnios entre os apelantes para o cometimento dos crimes patrimoniais, consequentemente, deve-se admitir contraditória a aplicação do concurso material feita em Primeiro Grau, porque o referido instituto, previsto no art. 69 do Código Penal, exige a diversidade de dolo e de ação criminosa, todavia no vertente caso existiu apenas um nexo causal, que resultou no cometimento de dois crimes de Roubos.

Destarte, conforme discorrido nos parágrafos anteriores, não há o que se falar em dolo diverso ou a prática de mais de uma ação, porque a subtração do veículo da tesoureira era conduta prevista por todos os envolvidos, com o fito de propiciar a evasão do local dos criminosos vistos pelos funcionários da agência, sem alardear o envolvimento de comparsas do lado externo do banco.

Logo, em se tratando de conduta única, consequentemente, conclui-se pela impossibilidade de aplicar a continuidade delitiva almejada pelos apelantes, considerando que o instituto, que é definido pela doutrina como subespécie de concurso material, exige o cometimento de mais de uma ação e a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie.

Na realidade, o que se vê é que os fatos ocorreram mediante única conduta que ocasionou a prática de mais de um delito, ante a pluralidade de vítimas configurando, assim, o concurso formal homogêneo e perfeito do crime, previsto na primeira parte do art. 70 do Código Penal.

Diz-se, considerando que a gerente/vítima
Elayne Christian
era a tesoureira responsável pelo cofre da agência bancária, atuando ali como preposto da instituição financeira, a abordagem feita ao
Banco do Brasil
com a subtração do numerário e do veículo da gerente,

foi realizada no mesmo contexto fático, revestindo-se de ação única.

Lado outro, seria considerado condutas diversas se, logo após ter deixado a Agência Bancária os agentes, por exemplo, os agentes voltassem para subtrair o carro da vítima ou roubassem algum comércio ou transeunte nas proximidades, rompendo o nexo causal e criando contextos distintos.

As Cortes Superiores têm o posicionamento de que o Roubo realizado em um mesmo contexto fático com diversas vítimas, assim como o do caso em apreço, configura o concurso formal de crime e autoriza a exasperação da pena ao invés da somatória,
in verbis:

“(...) 4. A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.” (STJ. AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Dito isso, considerando que da empreitada criminosa foram subtraídos os bens do
Banco do Brasil
, da gerente tesoureira
Elayne Christian
, dois crimes cometidos no mesmo contexto fático, faz-se preciso aplicar o concurso formal e acrescer a reprimenda mais gravosa na fração de 1/6, cuja dosimetria será realizada ao final, depois de apreciada as teses correspondentes.

Afasta-se, desta maneira, a absolvição e a incidência da Teoria Pluralista ou de Cooperação Dolosamente Distinta referente ao crime de Roubo.

Prosseguindo, diferentemente do que alegam os apelantes
Everton,

Uesdra
e
Josimar
no que se refere ao decote da majorante quanto à utilização de arma de fogo e a ausência de perícia para verificar o potencial lesivo do artefato há muito se sabe que é dispensável a apreensão do armamento para a configuração da causa de majorante, desde que a sua utilização esteja comprovada por outros elementos de provas.

Corroborando com a afirmação, trago o seguinte excerto:

“10.1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. Enunciado n.º 01 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.” (TJMT. 0009400-71.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

In casu,
além das filmagens das câmeras de segurança do circuito interno, os depoimentos de
Elayne Christian Oliveira Marques
e
Vanderlei de Jesus Risso
também são hábeis em comprovar o porte de arma de fogo pelos infratores na ocasião da subtração dos bens.

No mais, faz-se necessário concordar com as defesas de
Uesdra
e
Josimar
no que dispõe a fração de aumento utilizada pelo Juízo
a quo,
tendo em vista que à época dos fatos vigorava a redação antiga do artigo 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal, que dispunha:
“
A pena aumenta-se de um terço até metade: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma”.

Desta forma, na terceira fase da dosimetria da pena deverá incidir as causas de aumento referente ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, nas disposições anteriores à Lei n.º 13.654/2018.

6- DA FIXAÇÃO DA PENA

Ressai da sentença condenatória que os mesmos parâmetros e fundamentos foram utilizados pelo Juízo
a quo
para elevar as penas basilares acima dos mínimos legais e para todos os crimes e apelantes, mas para melhor didática a análise da dosimetria da pena será feita de maneira individual.

Em relação ao apelante
Everton,
não houve impugnação quanto à pena fixada ao crime de Organização Criminosa, portanto, mantenho o patamar de:
3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Já em relação aos crimes de Roubos Majorados, defende que configura
bis in idem
a utilização de um único registro em duas fases da dosimetria penal, o que merece acolhimento, porquanto não se vislumbra outro registro criminal além do Processo n.º 988-05.2009.811.0008 (aqui mencionado após consulta ao SEEU).

Em face disso e também em relação à fração equivocada utilizada pelo Juízo singular quanto à majorante do emprego de arma de fogo e ao reconhecimento do concurso formal, conforme discorrido anteriormente, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho tanto a negativação dos
antecedentes criminais
, quanto o acréscimo realizado pelo Juízo
a quo
, permanecendo a pena basilar fixada em
5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Já na segunda fase, inexistem causas agravantes e atenuantes de pena, devendo-se ressaltar que não se ignora o fato de o Juízo
a quo
ter reconhecido a confissão espontânea, entretanto em nenhuma ocasião o apelante
Everton
assumiu o envolvimento de quaisquer das empreitadas criminosas, deteve-se apenas em confirmar o apelido de “Lebre”, o que não é suficiente para autorizar a atenuação da pena.

É preciso lembrar de que o afastamento da confissão espontânea nesta circunstância, não configura
reformatio in pejus,
porquanto a pena final não será mais gravosa daquela fixada em primeiro grau e a forma de se proceder respeita o princípio da individualização da pena, de acordo com a circunstância pessoal de cada um dos agentes.

Por esses motivos, mantenho a pena intermediária em
5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na terceira fase, noto a presença de três causas de aumento, sendo elas: o emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas. No caso, a Súmula n.º 443 do STJ exige motivação idônea para a fixação da fração superior ao mínimo legal, sendo insuficiente a menção da quantia de majorantes.

Pois bem. Verifica-se que tanto o Roubo em desfavor do
Banco do Brasil
quanto contra
Elayne Christian
foram cometidos no mesmo contexto fático, sob as mesmas circunstâncias, logo a fundamentação aproveitará para ambos os fatos e também para os demais apelantes que compartilham dos mesmos elementos.

Vejam, comprovou-se que no caso vertente estiveram envolvidas no crime 10 pessoas, sendo que delas, pelo menos 8 atuaram ativamente no dia do evento delitivo, tal quantia de autores se mostra extremamente expressiva e exige maior agravamento da pena, porque dificulta a reação das vítimas, traz maiores chances de êxito para a empreitada criminosa e oferece maior risco à população local e ao policiamento, caso fosse acionado naquela ocasião.

Não bastasse isso, foram utilizadas mais de uma arma de fogo, inclusive da própria empresa de segurança da agência bancária, com o desvirtuamento do vigilante que, direta ou indiretamente, deveria oferecer maior segurança aos funcionários e clientes que frequentassem o local.

Acrescido a isso, todos os funcionários foram mantidos reféns, por expressivo período de tempo, enclausurados na copa da agência bancária e foram atados uns aos outros reduzindo significativamente a possibilidade de reação e o chamamento da equipe policial a tempo de garantir a prisão dos autores dos crimes e recuperação do expressivo numerário roubado.

Destarte, a elevação da pena na fração de 1⁄2 (metade), mostra-se adequada e proporcional para a reprovabilidade da conduta criminosa, ocasionando a fixação da pena em
7 anos, 6 meses de reclusão e 30 dias-multa
.

Tratando-se de dois crimes cometidos sob idêntico nexo causal, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), em decorrência do concurso formal de crimes, alcançando o patamar definitivo dos Roubos Majorados em:
8 anos, 9 meses de reclusão e 35 dias-multa.

Somando-se as penas dos crimes de Organização Criminosa e Roubos Majorados, torno definitiva a pena de
Everton Pereira de Oliveira
em
12 anos e 3 meses de reclusão,
além de
50 dias-multa.

Em relação ao apelante
Jorge Marcelo,
malgrado não existir impugnação em relação à dosimetria penal, considerando o acolhimento do pedido defensivo referente à fração do emprego de arma de fogo e a incidência do concurso formal dos crimes patrimoniais e aproveitando-se da fundamentação já mencionada na dosimetria de
Everton
, passo direto à dosimetria da pena.

A pena do Crime de Organização Criminosa restou estipulada em
3 anos e 6 meses de reclusão
, além de
15 dias-multa.

No que toca os crimes de Roubos, na primeira fase da dosimetria da pena, mantenho-a fixada em
5 anos de reclusão e 20 dias-multa
, em face da negativação dos antecedentes criminais.

Na fase intermediária, deixo de alterá-la, a fim de não configurar
reformatio in pejus,
porquanto o Juízo
a quo
promoveu a compensação da reincidência com a confissão espontânea, porém em ambas as fases processuais o apelante
Jorge Marcelo
permaneceu em silêncio e - diferentemente do corréu
Everton -
há em seu desfavor outras condenações transitadas em julgados que podem ser utilizadas como reincidência, a exemplo cito o Processo n.º 4947-37.2013.811.0042, com trânsito em julgado em 1/9/2014, o que ocasionaria o aumento da pena na segunda fase pela multirreincidência.

Na derradeira fase, aumento a pena na fração de 1⁄2 (metade), em decorrência da gravidade do crime pela presença das causas de aumento previstas no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, do Código Penal, resultando em
7 anos e 6 meses de reclusão
e
30 dias-multa.

Na sequência, elevo em 1/6, derivado do concurso formal entre os crimes patrimoniais e alcanço o patamar de
8 anos e 9 meses de reclusão
, além de
35 dias-multa.

Unindo as penas dos 3 fatos criminosos, torno definitiva a reprimenda pena de
Jorge Marcelo Souza Nazário
em
12 anos e 3 meses de reclusão e 50 dias-multa.

A respeito do apelante
Antonio Fernandes,
não há impugnação quanto à dosimetria da pena, mas nota-se o equívoco do singular Juízo na fixação da pena-base dos crimes de Roubos Majorados, as quais foram fixadas acima do mínimo legal sem existir circunstâncias judiciais desfavoráveis, principalmente, porque o apelante é primário e portador de bons antecedentes.

À vista disso, a pena do crime de Organização Criminosa resultou em
3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Já no que toca ao crime patrimonial, promovo o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, consequentemente, na primeira fase da dosimetria da pena fixo a sanção em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Na última fase, acrescento a pena na fração 1⁄2 (metade), pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, alcançando o patamar de 6 anos de reclusão e 15 dias-multa. Após, diante do concurso formal de crimes pelo Roubo do Banco e veículo da gerente, majoro em 1/6 (um sexto), resultando da pena de
7 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Totalizando a pena definitiva de
Antonio Fernandes dos Santos
em
10 anos de reclusão e 28 dias-multa.

Seguindo, o apelante
Josimar
impugnou tão somente o concurso de crimes. Assim, pelos motivos expostos anteriormente, passo a dosimetria da pena.

O crime de Organização Criminosa teve a pena final fixada em
3 anos e 6 meses de reclusão
, além de
15 dias-multa.

No crime patrimonial, na primeira fase, mantenho a pena-base em
5 anos de reclusão e 20 dias-multa
, em decorrência dos maus antecedentes.

Na fase intermediária considerando que o apelante
Josimar
é plurirreincidente e não confessou a prática delitiva e atento à elevação do singular Juízo, fixo a pena em
5 anos e 6 meses de reclusão
, além de
15 dias-multa
.

Na última fase, acresço a pena a metade (1/2) pelas majorantes previstas no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, do Código Penal, resultando em 8 anos e 3 meses de reclusão e 23 dias-multa. Depois, aplico o concurso formal de crimes, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), totalizando:
9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão,
além de
27 dias-multa.

Somando-se as penas dos 3 fatos criminosos, estipulo a pena definitiva de
Josimar Gomes Amado
em
13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão,
além de
42 dias-multa.

Em relação ao apelante
Jairo,
após o provimento dos Embargos de Declaração reconhecendo o aumento equivocado na primeira fase da dosimetria, a pena foi devidamente redimensionada a sanção penal (ID. 270227965). Destarte, inexistindo insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena com exceção da incidência do concurso de crimes, a fim de evitar tautologia, faço uso dos mesmos argumentos quanto as frações utilizadas para acréscimos na terceira fase.

Para o Crime de Organização Criminosa, fora fixada a pena de
Jairo
em
3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Para os crimes de Roubos Majorados, a pena basilar foi reconduzida ao mínimo legal e a despeito da existência da confissão extrajudicial do apelante, que fora utilizada pelo Juízo
a quo
para formar o convencimento, em observância à Súmula n.º 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no limite mínimo, qual seja:
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, acresço a pena a metade (1⁄2), diante das majorante do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, resultando em
6 anos de reclusão e 15 dias-multa.
Após, elevo em um sexto (1/6) diante do concurso formal entre os fatos 2 e 3, tornando a pena dos Roubos Majorados em:
7 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Deste modo, somando as penas de
Jairo Garcia Boa Sorte
estabeleço o total definitivo em:
10 anos de reclusão e 28 dias-multa.

Por fim, em relação à
Uesdra
o apelante almeja a recondução das penas-base aos mínimos legais, sob o argumento de
bis in idem
pela aplicação dos antecedentes criminais e pela inexistência de outra circunstância judicial desfavorável, na sequência, pede o afastamento da agravante de reincidência porque não contida na denúncia e, ao final, solicita a concessão do benefício pela colaboração à investigação e ao processo.

Em consulta à certidão de antecedentes criminais de
Uesdra,
bem como ao Sistema SEEU, tem-se que o apelante é plurirreincidente o que autoriza a majoração da pena tanto quanto aos maus antecedentes, quanto à reincidência, sem que isso ocasione
bis in idem,
por se tratar de registros criminais diversos. Ademais, não prospera a alegação de que a agravante não pode incidir, quando não descrita na denúncia, haja vista que tal excepcionalidade refere-se tão somente aos delitos dolosos contra a vida, cuja matéria é submetida à jurados leigos e, necessariamente deve ser debatida em Plenário.

In casu,
tratam-se de crimes comuns, sendo perfeitamente possível o reconhecimento pelo magistrado e neste sentido o STJ já se manifestou:
“É possível o reconhecimento de agravantes genéricas pelo magistrado, ainda que não descritas na denúncia”
.

(STJ. AgRg no REsp 1765521/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021).

Outrossim, não há o que se falar em sobreposição da confissão espontânea em relação à reincidência, principalmente, por se tratar de reincidência específica.

Seguindo os pedidos, sobre a delação premiada e redução da pena, pelo auxílio do apelante na investigação e deslinde do processo,
Uesdra
não preenche os requisitos cumulativos exigidos para ser agraciado com a benesse.

É fato de que as informações noticiadas pelo apelante assumiram especial relevância, tanto é que o próprio Delegado de Polícia
Diogo Santana Souza
afirmou categoricamente que as investigações somente progrediram mediante a contribuição de
Uesdra.

Entretanto, o apelante em sede judicial ratificou somente parte das declarações e buscou isentar a autoria delitiva dos corréus, como se não bastasse, a reincidência de
Uesdra
e a falta de recuperação do produto do crime também são fatores impeditivos para a concessão da benesse prevista nos artigos 13 e 14 da Lei n.º 9.807/1999.

Tratando-se de ato unilateral, a delação premiada exige necessariamente que o réu tenha colaborado efetiva e voluntariamente nas fases policial e a judicial, seja primário, identifique os coautores e partícipes, forneça a localização da vítima com a integridade preservada (se for o caso) e recupere total ou parcial o produto do crime.

Com isso, impossível conceder o benefício pretendido pelo apelante, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que "[o] reconhecimento da delação premiada exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais (arts. 13 e 14 da Lei 9.807/99)" (AgRg no AREsp 696.805/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015; sem grifos no original). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1912773/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 30/09/2021).

Inexistindo outras teses, passo a dosimetria da pena.

Para o Crime de Organização Criminosa, mantenho a pena fixada pelo Juízo
a quo
em
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
, pela inexistência de motivos para altera-la.

Referente ao crime de Roubo, atento à fundamentação e acréscimo realizado pelo singular Juízo, fixo a pena-base em
5 anos de reclusão e 20 dias-multa,
pelo antecedente criminal correspondente ao Processo n.º 0001175-66.2013.8.11.0042.

Na segunda fase, compenso a reincidência decorrente do Processo n.º 0000135-49.2013.8.11.0042, transitado em julgado em 31/3/2015, com a confissão espontânea.

Na última fase, pela existência das majorantes previstas no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, do Código Penal, que autorizam maior agravamento da conduta delitiva conforme exposto na dosimetria de
Everton
que aproveitou para os demais réus, elevo a pena a 1⁄2 (metade), chegando a
7 anos e 6 meses de reclusão,
além de
30 dias-multa.

Finalmente, aplico o concurso formal, disciplinado no art. 70 do Código Penal e majoro a pena em 1/6 (um sexto), diante do cometimento de dois crimes patrimoniais em um único contexto fático, estabelecendo a pena dos delitos patrimoniais em:
8 anos, 9 meses de reclusão e 35 dias-multa.

Somando as penas dos 3 fatos criminosos praticados por
Uesdra de Souza,
torno definitiva a sanção penal em:
11 anos e 9 meses de reclusão
, além de
45 dias-multa.

Para todos os apelantes, estipulo a fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época para fins de cálculo da pena de multa.

Obviamente, pelos patamares de penas estabelecidos, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “a” do Código Penal, estabeleço o regime fechado.

7- DA MULTA E INDENIZAÇÃO

Os apelantes
Everton
e
Uesdra
pugnam a redução do patamar da pena de multa ou a isenção, pela insuficiência. Além disso,
Everton
pede afastamento da indenização pela ausência de audiência específica.

Porém, ambos os requerimentos não merecem guarida.

Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
, in verbis
:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Destarte, a elevação das penas de multa foi realizada em consonância e proporcionalmente às penas privativas de liberdade e à capacidade econômica dos réus, obstando a redução pretendida por
Everton
e
Uesdra.

No mais, ressai da exordial acusatória, do Inquérito Policial e da oitiva das testemunhas
Elayne Christian Oliveira Marques
e
Vanderlei Jesus Risso,
estes últimos inquiridos na Delegacia de Polícia e também em sede de instrução processual, confirmaram a subtração do valor de R$ 490.000,00, cujo numerário não foi reavido.

Logo, não há o que se falar em ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, se a matéria foi discutida em Juízo, oportunizando os advogados de defesa a impugnaram a matéria.

Por fim, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Diante de todas essas considerações, em
parcial sintonia
com o parecer
da d. PGJ,
dou parcial provimento
aos
recursos defensivos, tão somente para alterar a fração de aumento das majorantes, a fim de adequá-la à legislação vigente à época e
afastar o concurso material dos crimes patrimoniais
, mantendo os demais termos da sentença condenatória irretocáveis, resultando os recursos apenas na modificação das penas dos apelantes da seguinte maneira:

Everton Pereira de Oliveira
em
12

anos
e
3

meses
de
reclusão
, além de
50

dias-multa;
Jorge Marcelo Souza Nazário
em
12

anos
e
3

meses
de
reclusão
e
50

dias-multa;
Uesdra de Souza
em
11

anos
e
9

meses
de
reclusão
, além de
45

dias-multa;
Antônio Fernandes dos Santos
em
10

anos
de
reclusão
e
28 dias-multa
; Josimar Gomes Amado
em
13

anos
,
1 mês
e
15

dias
de
reclusão
, além de
42

dias-multa
e
Jairo Garcia Boa Sorte
em
10

anos
de
reclusão
e
28

dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022